Tribunal: STF
Processo: ARE 1329574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE PALHOÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL N. 1.683/2003 E DECRETO N. 1.470/2004. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO N. 1.470/04 NÃO FOI PUBLICADO NA IMPRENSA OFICIAL E QUE EXORBITOU SEU PODER REGULAMENTAR. TESES RECHAÇADAS. DECRETO PUBLICADO NO MURAL DA PREFEITURA, APTO, PORTANTO, A PRODUZIR EFEITOS JURÍDICOS. PODER REGULAMENTAR EXERCIDO EM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DO JULGAMENTO QUE SERVE COMO ACÓRDÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NECESSIDADE DE AJUSTE, DE OFÍCIO, DO INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA PARA A REAL VARIAÇÃO DE PREÇOS DA ECONOMIA (IPCA-E). TEMA 810, DO STF."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o órgão judiciário de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente